Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701600-49.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO NOVAES DE ALMEIDA, GUSTAVO GONCALVES BATISTA DOS SANTOS, WANESSA RIBEIRO DO VALE EMBARGADO: WANESSA RIBEIRO DO VALE, GUSTAVO GONCALVES BATISTA DOS SANTOS, JOSE ROBERTO NOVAES DE ALMEIDA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH